Tribunal: STF
Processo: HC 98345
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-16
Data de publicação: 2010-06-16

Ementa:
EMENTA

Constitucional e Processual Penal. Habeas Corpus. 
   Possibilidade de denúncia anônima, desde que acompanhada de demais 
   elementos colhidos a partir dela. Inexistência de constrangimento 
   ilegal.
1. O precedente referido pelo impetrante na inicial (HC nº 
   84.827/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 23/11/07), de 
   fato, assentou o entendimento de que é vedada a persecução penal 
   iniciada com base, exclusivamente, em denúncia anônima. Firmou-se a 
   orientação de que a autoridade policial, ao receber uma denúncia 
   anônima, deve antes realizar diligências preliminares para averiguar 
   se os fatos narrados nessa "denúncia" são materialmente verdadeiros, 
   para, só então, iniciar as investigações.
2. No caso concreto, 
   ainda sem instaurar inquérito policial, policiais civis 
   diligenciaram no sentido de apurar a eventual existência de 
   irregularidades cartorárias que pudessem conferir indícios de 
   verossimilhança aos fatos. Portanto, o procedimento tomado pelos 
   policiais está em perfeita consonância com o entendimento firmado no 
   precedente supracitado, no que tange à realização de diligências 
   preliminares para apurar a veracidade das informações obtidas 
   anonimamente e, então, instaurar o procedimento investigatório 
   propriamente dito.
3.Ordem denegada.